Tribunal: TJDFT
Processo: 0728261-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo exequente contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento, reconhecendo a possibilidade de pesquisa de bens via Sistema SNIPER e indeferindo expedição de ofício ao CAGED, por considerá-la medida ineficaz.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise da expedição de ofício ao CAGED; (ii) definir se os embargos podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida.
III. Razões de decidir
3. Não se constatou omissão, pois o acórdão embargado examinou expressamente a possibilidade de expedição de ofício ao CAGED, concluindo pela inutilidade prática da medida diante das diligências já realizadas por meio dos sistemas SISBAJUD e INFOJUD, que alcançam dados mais completos e eficazes.
4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso concreto.
5. Quanto ao prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, que considera incluídos no acórdão os elementos suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento aos embargos de declaração opostos pelo exequente.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1948067, 0729515-33.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 21/11/2024, DJe 05/12/2024; TJDFT, Acórdão no 1941710, 0736596-33.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 05/11/2024, DJe 18/11/2024.